Tribunal: STF
Processo: ARE 1307735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso da ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 33):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “ATO ADMINISTRATIVO Nulidade Inexistência Ato consistente na aplicação de autos de infração a casa de espetáculo - Conduta da empresa tipificada no artigo 147, “caput”, da Lei Municipal nº 16.402/2016, cuja atuação independe da verificação dos níveis de ruído do estabelecimento no momento da fiscalização (art. 147, § 1º), bastando, para tanto, a constatação de (i) venda e consumo de bebida alcoólica, (ii) durante o período entre 01h00 e 05h00, (iii) em local que possua qualquer tipo de vão aberto suficiente para vazamento do ruído - Legalidade do ato administrativo ora combatido, não padecendo de qualquer vício Poder de Polícia corretamente exercido pelo Município Presunção de legitimidade do ato administrativo Sentença parcialmente reformada RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA MUNICIPALIDADE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e LV, e 37, caput, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “No curso do processo houve a produção da prova pericial, cujo laudo foi juntado as fls. 298/316, tendo o expert atestado que, os níveis de ruído produzidos pela Recorrente durante seu funcionamento NÃO ultrapassaram o limite de incomodidade para a referida zona de uso, ou seja, a Recorrente NÃO causa prejuízo ao sossego público, portanto, é inaplicável o disposto no “caput” do art. 147 e §1º da citada lei Municipal, pois, a tipificação da infração exige a existência do prejuízo ao sossego público” (eDOC 13, p. 8).



    No mais, alega que o art. 147, § 1º, da Lei Municipal 16.402/2016 é inconstitucional, porquanto estaria a violar os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da ampla defesa, da segurança jurídica e da razoabilidade. 



    Aduz, nesse sentido, que há outros estabelecimentos no município que funcionam nos mesmos moldes da recorrente e que não são multados pelo simples fato de não venderem bebida alcoólica. Alega, outrossim, a ausência de critérios objetivos por parte dos agentes públicos para efetuar a medição dos ruídos, o que estaria a caracterizar cerceamento de defesa. 



    O TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 11, p. 4-7): 



    “Trata-se de ação movida por empresa do ramo de entretenimento visando à anulação de autos de infração e multa, decorrente de infração ao art. 147, “caput”, da Lei Municipal nº 16.402/2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, nos termos da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor Estratégico PDE), prevê, na seção referente ao “desrespeito aos parâmetros de incomodidade”, que:



    (...)



    Cumpre observar, a princípio, que a conduta da empresa The Week Entretenimento Ltda., foi tipificada no artigo 147, “caput”, da Lei Municipal nº 16.402/2016, cuja atuação independe da verificação dos níveis de ruído do estabelecimento no momento da fiscalização (art. 147, § 1º), bastando, para tanto, a constatação de (i) venda e consumo de bebida alcoólica, (ii) durante o período entre 01h00 e 05h00, (iii) em local que possua qualquer tipo de vão aberto suficiente para vazamento do ruído.



    (...)



    Dessa forma, cabe à apelante autora suportar os riscos decorrentes do exercício da atividade econômica, caso decida realizar a comercialização das bebidas alcoólicas, sem observar as disposições do art. 147, caput, e § 3º, da Lei Municipal nº 16.402/2016.



    No caso em concreto, os fiscais, por duas vezes, constataram a mesma situação: funcionamento, após 1 hora da manhã, com área, dentro do local, sem qualquer tratamento acústico, com várias pessoas consumindo bebida alcóolica (fls. 70/73).



    (...)



    A prova pericial realizada em juízo (fls. 298/316), concluindo que a medicação feita na parte externa da edificação apontou 54,74dB (inferior ao limite de 55,00dB, permitido por lei), nada influencia na deliberação da causa em exame, porque incompatível com a legitimidade da conduta administrativa.



    Ademais, a prova técnica produzida em 20/04/2018 é incapaz de retroagir à época dos fatos (13/11/2016), por não refletir a situação encontrada pela fiscalização quando das autuações.



    (...)



    Nessa hipótese, a infringência à legislação municipal ficou suficientemente demonstrada e, por outro lado, a autora não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de regularidade da autuação administrativa.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 16.402/2016 e 16.050/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM POSTOS DE GASOLINA, ESTACIONAMENTOS E SIMILARES. PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Incidência da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 840893-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.10.2016)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA “NOTA FISCAL PAULISTA”. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1288500 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Consulta prévia. Alvará de funcionamento. Necessidade do Habite-se. Leis distritais nº 4.457/2009 e 5.280/2013. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1235799-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2020) 



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Nas razões recursais, sustenta-se contradição na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 34, p. 2-3):



    “Por outro lado, data máxima vênia, a r. decisão ora recorrida foi contraditória, pois ao receber o recurso afastou a Súmula 279 e Súmula 280, ambas do STF, pois o nobre Ministro julgou o recurso, ao negar provimento e majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa. 



    Nesse passo, caso o recurso realmente tivesse ofendido os entendimentos indicados nas referidas Súmulas, o mesmo deveria ter sido inadmitido, porém, foi recebido e negado provimento. 



    Deveras, sua admissibilidade afastou o simples reexame de prova e a ofensa ao direito local”.



    Aponta-se, ainda, omissão na decisão embargada, pois não foi analisada a questão suscitada no apelo extremo, relativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 147, caput, e § único da Lei do Município de São Paulo 16.402/2016, “por meio do controle difuso ou incidental de constitucionalidade, e, a fim de afastar sua aplicabilidade em face da Recorrente, com efeitos ex tunc, conforme pedido de letra “b” do item “V” da petição inicial” (eDOC 34, p. 3). (grifos dos originais).



    Ao final, postula-se o acolhimento dos presentes embargos para, afastando-se os apontados vícios, seja dado provimento ao recurso, declarando-se a “a inconstitucionalidade do art. 147 caput e § único da Lei Municipal de São Paulo 16.402/2016, por meio do controle difuso ou incidental de constitucionalidade, a fim de afastar sua aplicabilidade em face da Recorrente, com efeitos ex tunc” (eDOC 34, p. 4). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 38).



    Em petição protocolada eletronicamente, apresenta-se a complementação das razões dos presentes embargos para informar que “a discussão constitucional objeto dos presentes autos se assemelha ao debate objeto dos autos RE 1.210.727, que teve a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário, que envolve lei municipal que fixa proibição de soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem estampidos, cujo recurso possui alegações de inconstitucionalidade, conforme documento anexo” (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De início, afasto, na hipótese dos autos, a incidência do Tema 1056 (RE 1.210.727-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 28.06.2019), julgado sob a sistemática da repercussão geral, por versar o recurso extraordinário matéria diversa daquela debatida no mencionado paradigma. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à competência da Lei 6.212/2017, do Município de Itapetininga, que proíbe a soltura, na zona urbana municipal de fogos de artifícios que produzam estampido, envolvendo aspectos de índole formal sobre a competência legislativa para dispor sobre a questão e material, relacionados às normas constitucionais que regem a ordem econômica, os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    No caso concreto, conforme se extrai da sentença, a parte Recorrente questiona a constitucionalidade do art. 147, § 1º, da Lei 16.402/2016, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 5, p. 1):



    “The Week Entretenimento Ltda, qualificada na inicial ajuizou a presente ação de Procedimento Comum Cível (ação anulatória) em face de Prefeitura Municipal de São Paulo pretendendo a declaração da nulidade dos autos de infração descritos na inicial. Narra a autora que em 2016 foi multada duas vezes por excesso de barulho com fundamento no art. 147, caput da Lei nº 16.402/16. Mas, caso seja lavrada a terceira multa, ocorrerá o fechamento administrativo do estabelecimento, nos termos do art. 148, III da Lei 16.402/2016 



    Afirma que as multas têm como fundamento lei inconstitucional (Lei Municipal nº 16.402/16), pelas seguintes razões: impossibilidade de dispensa do sonômetro para imposição de multa; violação ao princípio da isonomia, ao discriminar os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas; violação aos princípios da impessoalidade e moralidade; violação à ampla defesa do impetrante, pois a multa depende do livre arbítrio do fiscal da municipalidade; e abusividade do Decreto 57.443/16 que faculta ao fiscal a possibilidade de determinar o esvaziamento do local. Sustenta que o decreto extrapolou os limites da Lei, conferindo-lhe interpretação ampliativa, pois teria criado penalidade não prevista na Lei”. (grifei)



    Verifica-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda ao decidido no RE 1.210.727-RG, Tema 1056, da sistemática da repercussão geral. 



    Quanto aos alegados vícios ocorridos na decisão recorrida, constato que assiste razão, em parte, à Recorrente. 



    No que tange à contradição apontada, não merece êxito o recurso. Ao contrário do alegado pela Embargante, a decisão não afastou as Súmula 279 e 280 do STF e, sim, aplicou tais óbices ao recurso extraordinário e corretamente majorou os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    No ponto, as razões do presente recurso estão dissociadas do fundamento da decisão agravada. 



    Reconheço, no entanto, que não foi enfrentada a matéria suscitada no apelo extremo, referente à declaração de inconstitucionalidade do art. 147, § 1º, da Lei Municipal 16.402/2016, “por meio do controle difuso ou incidental de constitucionalidade, e, a fim de afastar sua aplicabilidade em face da Recorrente, com efeitos ex tunc, conforme pedido de letra “b” do item “V” da petição inicial” (eDOC 34, p. 3). (grifos dos originais). 



    A decisão recorrida, quando da apreciação do recurso, restringiu-se ao pedido de declaração de nulidade dos autos de infração (multas 34-013.193-4 e 34.012.732-5) (eDOC 13, p. 18). 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, afastando o alegado vício de omissão, integrar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Passo, então, à análise da matéria relacionada à inconstitucionalidade do art. 147, § 1º, da Lei 16.402/2016.



     Extraio da sentença, no ponto, os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 2): 



    “Cuida-se de ação anulatória por meio da qual pretende a autora anular os autos de infração lavrados, sob alegações de descumprimento da Lei nº 16.402/16. 



    Não foram suscitadas preliminares. Passo a analisar o mérito. 



    Com base nos autos de infração de fls. 70/72, verifica-se que a autora teve seu empreendimento vistoriado duas vezes, ocasiões em que os fiscais da ré constataram que a atividade ali desenvolvida produzia ruído em local aberto e em pleno funcionamento após a 1 hora da manhã. 



    Assim, pelos autos de infração n.º 34-012.732-5 e nº 34-013.193-4 (fls. 70/72), foram impostas à autora multas, no valor de R$8.000,00 e de R$16.000, por “manter estabelecimento aberto e em pleno funcionamento após 1 hora da manhã com uma área dentro do local sem qualquer tratamento acústico com pessoas consumindo bebida alcoólica”, com fundamento no art. 147, caput da Lei nº 16.402/16. 



    A Lei Municipal nº 16.402/16, em seu art. 147, estabelece os parâmetros de incomodidade do local. 



    Conforme estabelece o art. 30, I da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 



    Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois o art. 147, §3º prevê a possibilidade de funcionamento dos estabelecimentos que vendem bebida alcoólica entre 1h00min e 5h00min, desde que providenciem adequação acústica e não gerem nenhuma incomodidade. 



    Não se vislumbra igualmente a ilegalidade do art. 12 do Decreto nº 57.443/16. O referido diploma mostra-se razoável, assegura o sossego público, preservando-se o interesse da coletividade ao autorizar o agente público o esvaziamento do local para cessar de imediato a irregularidade. 



    Portanto, não é o caso de se afastar a incidência dos dispositivos da Lei Municipal e do Decreto nº 57.443/16, pois não verificadas as inconstitucionalidades alegadas. 



    Assim, em que pesem as alegações da ré, restou comprovado nos autos que os níveis de ruído derivados do desenvolvimento das atividades pela autora estão dentro dos parâmetros dispostos na legislação de regência, razão pela qual deve ser decretada a nulidade dos autos de infração n.º 34-012.732-5 e nº 34-013.193-4 



    No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação cível, negou provimento ao recurso da ora Recorrente e deu parcial provimento ao recurso do Município de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Apela a autora (fls. 355/368), pleiteando a reforma parcial do “decisum”, com vistas a dar procedência total à ação, no sentido de acolher o pedido de controle difuso ou incidental, para declarar a inconstitucionalidade do art. 147, “caput”, e § 1º, da Lei Municipal nº 16.402-2016, com efeitos “ex tunc”, assim como declarar a ilegalidade do art. 12, §§ 1º e 2º, do Decreto Municipal de São Paulo nº 57.443/2016, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, 11, do CPC de 2015. 



     (...)



    Trata-se de ação movida por empresa do ramo de entretenimento visando à anulação de autos de infração e multa, decorrente de infração ao art. 147, “caput”, da Lei Municipal nº 16.402/2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, nos termos da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor Estratégico PDE), prevê, na seção referente ao “desrespeito aos parâmetros de incomodidade”, que: 



    “Art. 147 Os estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica e que funcionem com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, que utilizem terraço, varandas ou espaços assemelhados, bem como aqueles cujo funcionamento cause prejuízo ao sossego público, não poderão funcionar entre 1h e 5h.



    § 1º - A fiscalização da infração ao disposto no “caput” deste artigo independe de mediação por sonômetro”. 



                (...)



    § 3º - O estabelecimento poderá funcionar no horário referido no “caput” deste artigo, desde que providencie adequação acústica e não gere nenhuma incomodidade.” (Destaquei). 



    Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e, ao contrário do alegado, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois, nos termos do § 3º do artigo acima transcrito, há possibilidade de funcionamentos que comercializem bebida alcoólica, do período de 01h00 a 05h00, “desde que providencie adequação acústica e não gere nenhuma incomodidade.” 



    Cumpre observar, a princípio, que a conduta da empresa The Week Entretenimento Ltda., foi tipificada no artigo 147, “caput”, da Lei Municipal nº 16.402/2016, cuja atuação independe da verificação dos níveis de ruído do estabelecimento no momento da fiscalização (art. 147, § 1º), bastando, para tanto, a constatação de (i) venda e consumo de bebida alcoólica, (ii) durante o período entre 01h00 e 05h00, (iii) em local que possua qualquer tipo de vão aberto suficiente para vazamento do ruído. 



    Por outro lado, embora a empresa ré afirme que o local não possui janelas, varandas ou quaisquer espaços abertos para a via pública, juntando fotos do local dos autos (fls. 93/94 e 99/100), referidas alegações não são suficiente para afastar a presunção de veracidade e legalidade que permeiam os atos administrativos.



     Dessa forma, cabe à apelante autora suportar os riscos decorrentes do exercício da atividade econômica, caso decida realizar a comercialização das bebidas alcoólicas, sem observar as disposições do art. 147, caput, e § 3º, da Lei Municipal nº 16.402/2016. 



    No caso em concreto, os fiscais, por duas vezes, constataram a mesma situação: funcionamento, após 1 hora da manhã, com área, dentro do local, sem qualquer tratamento acústico, com várias pessoas consumindo bebida alcóolica (fls. 70/73). 



    (...)



    Destarte, ainda que haja um debate acerca da poluição sonora prevalece a questão do direito administrativo: a legalidade do ato administrativo, constitucionalmente da lei municipal, poder de polícia da administração, etc. 



    (...)



    Em arremate, tem-se que as multas aplicadas estão de acordo com a legislação vigente (artigos 142 e 165, da Lei Municipal n° 16.402/2016 e artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443/2016), não havendo se falar em redução.



    (...)



     Dessa forma, em observância ao princípio da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, deve prevalecer na íntegra a sanção imposta, posto que não aparenta ser teratológica, especialmente por se tratar de matéria cuja competência para legislar e exercer o Poder de Polícia é do Município, tendo em vista a existência de interesse local (art. 30, inciso I da Constituição Federal)”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência para editar normas de direito ambiental, dispondo de forma suplementar e harmônica com as normas editadas pela União, no limite do interesse local. 



    Nesse contexto, saliento que esta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, assentou a competência legislativa do Município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição nos seguintes termos: “o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II, da CF/88 )”. 



    Nesse sentido, pronunciei-me ao examinar o RE 1.248.687, DJe 25.09.2020). 



    Em caso específico, transcrevo trechos da decisão monocrática exarada no RE 739.062, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 22.05.2013):



    “Decido. 



    No caso, o acórdão recorrido não desrespeitou quaisquer das normas constitucionais apontadas. Na espécie, extraio os seguintes fundamentos do aresto impugnado:



     “No mérito, tem-se que é permitido aos Municípios, na forma do art. 30, II, da Constituição Federal, suplementar a legislação estadual, quanto aos limites de emissão sonora, como decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7000993143, que apreciou pedido idêntico ao agora discutido, em relação ao Município de Torres. 



    Portanto, válida a Lei Municipal n. 3434/2005, do Município de Uruguaiana, que dispõe sobre ruídos, sons excessivos ou incômodos”.



     No caso, ademais, há declaração do Diretor do Departamento de Meio Ambiente do Município, informando que, durante os ensaios do carnaval de 2006, nas fiscalizações realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente e PATRAM, não foi constatado problemas quanto aos limites sonoros expressos na legislação vigente”. (fls. 584-585) 



    Em síntese, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade de norma municipal que disponha sobre os níveis de ruídos configuradores de poluição sonora em desconformidade com o padrão fixado pela União, por meio de norma regulamentadora do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).



    No entanto, verifico que o acórdão recorrido não violou a Constituição Federal, ao reconhecer a constitucionalidade da norma municipal, uma vez que ao município fica reservada a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e, além disso, suplementar a legislação federal, no que couber, em conformidade com o disposto nos incisos I e II do art. 30 da Carta Magna. 



    Ressalte-se que não se configura inconstitucionalidade formal de norma local pela simples circunstância de legislar de forma distinta do disposto em mera resolução do CONAMA. 



    Posto isso, ante sua manifesta improcedência, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do CPC)”. 



    Ademais, a Recorrente não impugnou, no apelo extremo, o principal fundamento do julgado proferido pelo Tribunal de origem, o qual se fundou, para concluir pela constitucionalidade da norma local, no art. 30, I, da Constituição da República, (competência do Município – lei de interesse local). 



    Neste aspecto decidiu a Corte a quo: 



    “Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e, ao contrário do alegado, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois, nos termos do § 3º do artigo acima transcrito, há possibilidade de funcionamentos que comercializem bebida alcoólica, do período de 01h00 a 05h00, “desde que providencie adequação acústica e não gere nenhuma incomodidade.”



    É o que se depreende das razões do apelo extremo, o qual se baseou na alegada afronta aos arts. 5º, caput, II e LV; 37, caput, da Constituição da República, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da ampla defesa, da segurança jurídica, da razoabilidade e da reserva legal (eDOC 13, p. 2).



    Assim, o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas 283 e 284, porque não foi impugnado o fundamento do acórdão recorrido, relativo à competência do Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição da República. 



    Veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática proferida no RE 1.241.955, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.05.2020:



    “Verifico, ainda, que o Tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação do art. 24 da Constituição Federal, ao considerar que a Lei Complementar 3/1999 extravasou a competência legislativa municipal por regular limite sonoro superior ao indicado em regulamentação nacional. A escola recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: (....)”.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 15.499/2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 811.975-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.02.2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO –DEFICIÊNCIA– VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO – DUPLO FUNDAMENTO – RAZÕES – ARTICULAÇÃO – AUSÊNCIA. Constando da decisão atacada mediante o extraordinário duplo fundamento, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos – verbete nº 283 da Súmula do Supremo” (ARE 1.272.295-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI DISTRITAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.266/2003. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA STF 283. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: INEXISTÊNCIA. 1. Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, referente ao princípio da legalidade e à indevida interveniência do Poder Público no processo eleitoral de entidade privada. Incidência da Súmula STF 283” (RE 492.006-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.04.2011). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Para que seja